Tribunal: TJSP
Processo: 2304198-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Cobrança de ICMS – Executada que apresentou Carta Fiança para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstar penhora de seus ativos financeiros, bem como receber os embargos à execução – Indeferimento – Irresignação recursal – Descabimento – Não cabe à Executada apresentar mera "minuta" de Carta de Fiança – Deve apresentar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Cobrança de ICMS – Executada que apresentou Carta Fiança para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstar penhora de seus ativos financeiros, bem como receber os embargos à execução – Indeferimento – Irresignação recursal – Descabimento – Não cabe à Executada apresentar mera "minuta" de Carta de Fiança – Deve apresentar a Carta de Fiança original, completa e devidamente assinada pelas partes, ora contendo todos os requisitos legais para posterior conferência da Exequente e possível aceitação.
Decisão mantida.
Recurso desprovido, revogando-se o efeito suspensivo concedido.